Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707277-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEUZALINA JOSE SANTIAGO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a realizar procedimento cirúrgico de colecistectomia em favor da parte autora, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica. Proferida decisão de ID 60282570, que deferiu a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal, ora recorrido, que providencie a realização do procedimento cirúrgico prescrito à recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). Intimado em 17/06/2024 (ID 60403366) da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, o Distrito Federal interpôs agravo interno com o objetivo de obter a reforma da decisão agravada, requerendo que seja denegada a liminar pleiteada e que seja afastada a multa diária imposta. Intimada a se manifestar sobre o efetivo cumprimento da decisão que antecipou os efeitos a tutela, a parte autora/recorrente confirmou que a cirurgia em questão foi realizada aos 26/06/2024 (ID 62481116). Decido. Com a realização da cirurgia de colecistectomia em favor da requerente, no prazo determinado nos autos, há perda superveniente do objeto do agravo interno. Igualmente, há perda do objeto do recurso inominado interposto, pois tem por objeto unicamente a fixação de prazo para a realização da mencionada cirurgia. O bem da vida que se buscava com a interposição do Recurso Inominado já foi alcançado, inexistindo possibilidade de se voltar ao estado anterior das coisas, ou sequer da imposição de qualquer efeito financeiro à recorrente, uma vez que garantido o dever do Estado de garantir a saúde do cidadão oferecendo-lhe o atendimento necessário, o que é prestado pelo SUS – Sistema único de Saúde – mantido e organizado pela União, estados, Distrito Federal e municípios. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADOS os recursos, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas ante a gratuidade judiciária concedida em favor da requerente/recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito